Tribunal: TJSP
Processo: 1007568-96.2018.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
*AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Cédula de Crédito Bancário. Alienação fiduciária. Veículo automotor. Descumprimento da determinação de emenda para a conversão da Ação em Execução de Título Extrajudicial. SENTENÇA de extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, incisos I e IV, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO da Financeira autora, que pede a anulação da sentença

Ementa:
*AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Cédula de Crédito Bancário. Alienação fiduciária. Veículo automotor. Descumprimento da determinação de emenda para a conversão da Ação em Execução de Título Extrajudicial. SENTENÇA de extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, incisos I e IV, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO da Financeira autora, que pede a anulação da sentença para a retomada do prosseguimento do feito na Vara de origem. EXAME: conversão da Ação de Busca e Apreensão em Execução que constitui faculdade do credor, "ex vi" do artigo 4o do Decreto-lei no 911/69, com a redação dada pela Lei no 13.043/2014. Caso dos autos que revelava na verdade desídia da autora em promover os atos e diligências que lhe competia, com abandono do processo por mais de trinta (30) dias. Hipótese em que é necessária a prévia intimação pessoal da parte para o regular andamento do processo, conforme previsto no artigo 485, inciso III e §1o, do Código de Processo Civil. Ausência de intimação pessoal. Sentença que deve mesmo ser anulada, com determinação de retorno dos autos à Vara de origem para o regular prosseguimento. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679285
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1007568-
96.2018.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PORTOSEG S/A
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelada ROSILEME
ANTONIO CARVALHO (NÃO CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO
PROVIDO. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente) e ROSANGELA TELLES.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007568-96.2018.8.26.0009 -Voto no 18.593
2
VOTO No : 18.593
APELAÇÃO No: 1007568-96.2018.8.26.0009
COMARCA : SÃO PAULO VILA PRUDENTE 2a VARA CÍVEL
APELANTE : PORTOSEG S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
APELADA : ROSILENE ANTONIO CARVALHO
JUIZ : ROBERTO LUIZ CORCIOLI FILHO
*AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Cédula de Crédito
Bancário.
Alienação
fiduciária.
Veículo
automotor.
Descumprimento da determinação de emenda para a conversão
da Ação em Execução de Título Extrajudicial. SENTENÇA de
extinção do processo sem resolução do mérito, com
fundamento no artigo 485, incisos I e IV, do Código de
Processo Civil. APELAÇÃO da Financeira autora, que pede a
anulação da sentença para a retomada do prosseguimento do
feito na Vara de origem. EXAME: conversão da Ação de
Busca e Apreensão em Execução que constitui faculdade do
credor, “ex vi” do artigo 4o do Decreto-lei no 911/69, com a
redação dada pela Lei no 13.043/2014. Caso dos autos que
revelava na verdade desídia da autora em promover os atos e
diligências que lhe competia, com abandono do processo por
mais de trinta (30) dias. Hipótese em que é necessária a prévia
intimação pessoal da parte para o regular andamento do
processo, conforme previsto no artigo 485, inciso III e §1o, do
Código de Processo Civil. Ausência de intimação pessoal.
Sentença que deve mesmo ser anulada, com determinação de
retorno dos autos à Vara de origem para o regular
prosseguimento. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO.*
Vistos.
O MM. Juiz “a quo” proferiu a r. sentença
apelada, decidindo “in verbis”: “... INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e
JULGO EXTINTO o processo, com fundamento no artigo 485, incisos I e
IV, do Código de Processo Civil. Sem condenação em honorários, arcando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007568-96.2018.8.26.0009 -Voto no 18.593
3
o requerente com eventuais custas” (“sic”, fls. 45/46).
Inconformado, apela o Banco autor visando à
anulação da sentença com o retorno dos autos à Vara de origem para o
regular prosseguimento do feito, sob a argumentação de que era imperiosa
a intimação pessoal antes da extinção, já que o caso se adequava mais à
hipótese prevista no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil
(fls. 48/50).
Anotado o Recurso (fl. 63), os autos subiram para
o reexame (fls. 64 e 71).
É o relatório.
Conforme já relatado, o MM. Juiz “a quo”
proferiu a r. sentença apelada, decidindo “in verbis”: “... INDEFIRO A
PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO o processo, com fundamento no
artigo 485, incisos I e IV, do Código de Processo Civil. Sem condenação
em honorários, arcando o requerente com eventuais custas” (“sic”, fls.
45/46).
A Apelação comporta conhecimento, porquanto
observados os requisitos de admissibilidade no tocante (v. artigos 1.009 e
seguintes do Código de Processo Civil).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007568-96.2018.8.26.0009 -Voto no 18.593
4
Ao que se colhe dos autos, a requerida, ora
apelada, firmou com a Financeira autora, ora apelante, a “Cédula de Crédito
Bancário no 014000001989” no dia 10 de outubro de 2017, visando à
aquisição do veículo Fiat Palio ELX 1.4, placas DUP-8042, ano 2007/2008,
pelo preço de R$ 38.959,20, com financiamento de parte do valor, dando o
bem em garantia mediante alienação fiduciária, para resgate do crédito em
sessenta (60) prestações mensais fixas de R$ 649,32, vencendo-se a primeira
no dia 10 de novembro de 2017 e a última no dia 10 de novembro de 2022.
Consta que a requerido deixou de pagar as prestações vencidas a partir de 11
de maio de 2017 (no 7) e foi notificada extrajudicialmente pela autora para o
pagamento, mas o prazo fluiu sem a providência, configurando-se a mora.
Daí a Ação (fls. 1/3 e 4/29).
Ainda segundo os autos, foi deferido o pedido
liminar (fls. 30/31), mas a ordem não foi cumprida ante a não localização do
veículo (fl. 35). Determinada a intimação da Financeira autora para
manifestação no tocante com a adoção das medidas necessárias ao
andamento do processo, para a conversão do pedido de busca e apreensão
em Execução, no prazo de trinta (30) dias sob pena de extinção (fl. 36), ela
requereu então o bloqueio do veículo via Sistema Renajud (fl. 39). Foi
reiterada a determinação de conversão do pedido com o recolhimento das
custas necessárias à inserção da restrição (fl. 39). A autora requereu o
sobrestamento do processo pelo prazo de sessenta (60) dias, juntando nova
Procuração (fls. 42/44). Sobreveio então a r. sentença apelada que, já se viu,
indeferiu a inicial e julgou extinto o processo, com fundamento no artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007568-96.2018.8.26.0009 -Voto no 18.593
5
485, incisos I e IV, do Código de Processo Civil.
Embora o entendimento do MM. Juiz “a quo”, o
Recurso comporta acolhimento.
Com efeito, o artigo 4o do Decreto-lei no 911/69,
com a redação dada pela Lei no 13.043/2014, estabelece “in verbis”, que:
“Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na
posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a
conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma
prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973
- Código de Processo Civil”.
Portanto, a determinação de emenda da inicial,
para a imediata conversão da Ação de Busca e Apreensão em Execução de
Título Extrajudicial mostrava-se mesmo precipitada, porquanto facultada a
providência ao credor conforme o artigo 4o do Decreto-lei no 911/69 (“Art.
4o Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do
devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca
e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869,
de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.”).
Não bastasse, a extinção estabelecida também
havia de ser precedida de intimação pessoal, porquanto fundamentada na
inércia da autora em promover os atos e diligências necessários ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007568-96.2018.8.26.0009 -Voto no 18.593
6
andamento do processo, configurando abandono da causa por mais de
trinta (30) dias, conforme previsto no artigo 485, inciso III, §1o, do Código
de Processo Civil.
Assim, de rigor a anulação da sentença, com
determinação de retorno dos autos à Vara de origem para o regular
prosseguimento do feito.
Resta
o
acolhimento
do
Recurso
por
conseguinte.
A propósito, eis a Jurisprudência:

1010327-33.2018.8.26.0009
Classe/Assunto: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Relator(a): Carmen Lucia da Silva
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 25a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 30/04/2020
Data de publicação: 30/04/2020
Ementa: ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. Busca e apreensão do bem infrutífera.
Juízo a quo determinou que o apelante tomasse as providências para a conversão da ação de busca e
apreensão em ação de execução. Pedido de bloqueio do automóvel que não caracteriza ausência de
pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Extinção afastada.
RECURSO PROVIDO

1044082-11.2014.8.26.0002
Classe/Assunto: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Relator(a): Bonilha Filho
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 26a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 15/12/2016
Data de publicação: 16/12/2016
Ementa: Alienação fiduciária. Ação de Busca e Apreensão. Extinção do processo com base no art. 485,
VI, do CPC/15. Desídia em promover a citação, que configura abandono da causa. Incidência do art.
485, §1o, do CPC/15. Ausência de intimação pessoal do autor, para dar andamento ao processo.
Abandono da causa não configurado. Sentença reformada. Recurso provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007568-96.2018.8.26.0009 -Voto no 18.593
7
2068327-02.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Relator(a): Marcos Gozzo
Comarca: Guarujá
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 11/07/2016
Data de publicação: 30/05/2019
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Decisão
recorrida que determinou a conversão automática do processo em ação de execução na
hipótese de inércia da autora a esse respeito. Insurgência da instituição financeira requerente.
Cabimento. Dicção do artigo 4o do Decreto-lei no 911/69 segundo a qual a conversão do
pedido de busca e apreensão em ação executiva, caso o bem alienado não seja encontrado ou
não se ache em posse do devedor, é mera faculdade do credor. Medida que não pode ser
determinada de ofício pelo julgador. Precedentes deste Egrégio TJSP. Agravo provido para
extirpar da decisão agravada a determinação de conversão automática da busca em apreensão
em ação de execução na hipótese de inércia da autora a esse respeito, devendo o feito
originário prosseguir regularmente, em seus ulteriores termos.
2088976-51.2020.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Relator(a): Berenice Marcondes Cesar
Comarca: Tupã
Órgão julgador: 28a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 15/05/2020
Data de publicação: 15/05/2020
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONVERSÃO
AUTOMÁTICA DA BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO. Impossibilidade. Faculdade
do credor. Inteligência do disposto no art. 4o do Decreto-Lei no 911/69. Decisão reformada.
RECURSO DO AUTOR PROVIDO.
Impõe-se, pois, o acolhimento do Recurso para
anular-se a sentença apelada, determinando-se o retorno dos autos à Vara
de origem para o regular prosseguimento do feito, com as cautelas de rigor.
Diante do exposto, dá-se provimento ao Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora